Tribunal: TJES
Processo: 0000312-85.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-85.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDOLFO SCHMIDT

APELADO: ROYAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MÉRITO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°, o que não se verifica na hipótese vertente.

2. A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Lindolfo Schimidt
contra acórdão que deu provimento a apelo por ele interposto, para anular a sentença, e, ato contínuo, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação pauliana ajuizada em face de
Fabiano Lenzi
e
Royal Participações e Empreendimentos Ltda
.

Alega o embargante que o acórdão resta maculado pelo vício da omissão:
i)
"quanto aos fatos e documentos constantes dos autos, informados e demonstrados em sede de alegações finais, não apreciadas em primeiro grau e na apelação ora embargada";
ii)
quanto "a prova material da má-fé do adquirente" (id. 6272805).

Os embargados clamam pelo desprovimento do recurso (id. 6362708).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, do Digesto Instrumental com o acórdão, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com o caso (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, muito menos de seguir jurisprudência sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

A nítida pretensão do embargante – em petição longa, um tanto quanto confusa, com muitas citações desconexas e que não indica com precisão em que lugar(es) residiria(m) eventual(is) omissão(ões) – é manifestar seu inconformismo com o acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

Desse teor, os seguintes precedentes de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015 [...].
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria

[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ademais, mesmo que persistisse um ou outro ponto a ser respondido – o que admito unicamente como premissa retórica –, a tese central, referente à ausência dos requisitos caracterizadores da fraude contra credores, foi enfrentada por esta Colenda Câmara, afastando, mais uma vez, qualquer omissão. Afinal, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania, em recente aresto, reafirmou sua histórica jurisprudência, no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ, AgInt nos EREsp nº 2.012.965/PA, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.